Tribunal: TJSP
Processo: 0016587-36.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Mútuo – Contrato verbal – Inadimplemento – Prescrição decenal que não transcorreu – Verossimilhança – Conjunto probatório suficiente – Danos morais – Reparação Civil – Prazo trienal transcorrido – Sentença mantida – Concessão do benefício da justiça gratuita.

Considerando os documentos apresentados pela ré,

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Mútuo – Contrato verbal – Inadimplemento – Prescrição decenal que não transcorreu – Verossimilhança – Conjunto probatório suficiente – Danos morais – Reparação Civil – Prazo trienal transcorrido – Sentença mantida – Concessão do benefício da justiça gratuita.

Considerando os documentos apresentados pela ré, ficou demonstrada sua situação de hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que sustentem razões para a negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça (art. 99, caput e § 2o, do CPC), para o processamento do recurso, sem efeitos retroativos. – A pretensão autoral é baseada em contrato de mútuo, sendo que este foi realizado entre pessoas físicas, de maneira informal. Dessa forma, o caso sob exame se enquadra na regra geral prevista no art. 205, do CC, cujo prazo é o decenal. Considerado o termo final para o pagamento, não se há de falar em prescrição da pretensão de recebimento da quantia emprestada. - Quanto ao pedido indenizatório, o prazo é o trienal, conforme ao art. 206, § 3o, V, do Código Civil. O referido lapso prescricional transcorreu, de forma que a prescrição parcial é acertada, ainda que considerada a data do vencimento final da dívida. - Há demonstração de que houve mútuo da quantia pleiteada pela autora, corroborada por todas as provas constantes nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, sendo certo de que cabia ao apelante demonstrar fato extintivo, impeditivo, ou modificativo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que se limitou a alegar a ausência de provas e inveracidade do narrado pela autora.

Apelação da ré provida em parte.
Recurso adesivo da autora desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
Registro: 2020.0000968013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016587-36.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
ELAINE CUNHA, é apelado/apelante ROSANGELA BOTTACIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da ré,
e negaram provimento ao recurso adesivo da autora, com observação.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
2
Apelação no 0016587-36.2013.8.26.0554
Apelantes/Apeladas: Elaine Cunha; Rosangela Bottacim (autora

recurso adesivo)
Comarca:
Santo André (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniele Machado Toledo

VOTO N.o 43.726
Apelação Ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais
Mútuo
Contrato verbal

Inadimplemento Prescrição decenal que não transcorreu
Verossimilhança Conjunto probatório suficiente Danos
morais
Reparação Civil
Prazo trienal transcorrido

Sentença mantida
Concessão do benefício da justiça
gratuita.
Considerando os documentos apresentados pela ré, ficou
demonstrada sua situação de hipossuficiência financeira.
Não havendo elementos que sustentem razões para a
negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça
(art. 99, caput e § 2o, do CPC), para o processamento do
recurso, sem efeitos retroativos.
A pretensão autoral é
baseada em contrato de mútuo, sendo que este foi realizado
entre pessoas físicas, de maneira informal. Dessa forma, o
caso sob exame se enquadra na regra geral prevista no art.
205, do CC, cujo prazo é o decenal. Considerado o termo
final para o pagamento, não se há de falar em prescrição da
pretensão de recebimento da quantia emprestada. - Quanto
ao pedido indenizatório, o prazo é o trienal, conforme ao art.
206, § 3o, V, do Código Civil. O referido lapso prescricional
transcorreu, de forma que a prescrição parcial é acertada,
ainda que considerada a data do vencimento final da dívida.
- Há demonstração de que houve mútuo da quantia pleiteada
pela autora, corroborada por todas as provas constantes nos
autos, tanto documentais quanto testemunhais, sendo certo
de que cabia ao apelante demonstrar fato extintivo,
impeditivo, ou modificativo do direito pleiteado (art. 373, II,
do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que se
limitou a alegar a ausência de provas e inveracidade do
narrado pela autora.
Apelação da ré provida em parte.
Recurso adesivo da autora desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 293/297, declarada a fls.
310/311, pronunciou a prescrição trienal da pretensão autoral em relação
ao pedido de indenização por danos morais e por perda de uma chance
(art. 487, II, do CPC), e julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 14.000,00 com correção monetária
desde 10 de outubro de 2009, e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com
metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação ao
patrono da autora, e, por equidade, em R$ 1.000,00 para o patrono da ré,
observado o benefício da justiça gratuita a que a autora faz jus.
Apelação da ré a fls. 316/326, com pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita, e arguindo, em síntese, a
prescrição total da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3o,
IV e V, do Código Civil; a inexistência de empréstimo; sua ilegitimidade
passiva; a ausência de prova escrita; juntou documentos a fls. 327/346.
Contrarrazões da autora a fls. 379/394 com impugnação à concessão da
gratuidade, e pelo desprovimento do recurso; juntou documentos a fls.
395/429.
Recurso adesivo da autora a fls. 366/374
arguindo a inocorrência de prescrição do pedido de indenização, com
base em entendimento do STJ; que o termo inicial da pretensão é a data
da ciência do evento danoso, no caso sob exame, 23/04/2013, cujo lapso
se encerraria em abril de 2016; juntou documentos a fls. 375/377. Não
vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
4
Oposição ao julgamento virtual à fl. 435.
É o relatório.
Narra a autora que teria emprestado à ré, em
setembro de 2009, a quantia de R$ 14.000,00, com a entrega de cheque
de terceiro, a ser devolvido em sete parcelas, o que não ocorreu. Afirma
que sofreu perda da chance de adquirir outro imóvel, à época do
empréstimo, bem como do quadro depressivo que a acometeu. Pede a
condenação da ré ao pagamento da quantia emprestada e indenização
por danos morais.
Inicialmente, considerando os documentos
apresentados pela ré (fls. 327/346), ficou demonstrada sua situação de
hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que sustentem
razões para a negativa, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça
(art. 99, caput e § 2o, do CPC), para o processamento do recurso, sem
efeitos retroativos. Frisa-se que a existência de imóvel em seu nome,
bem como o exercício da profissão de advogada não são elementos
suficientes para se concluir pela inexistência da hipossuficiência
financeira, a qual ficou demonstrado documentalmente, como exposto
supra.
A pretensão autoral é baseada em contrato de
mútuo, sendo que este foi realizado entre pessoas físicas, de maneira
informal. Dessa forma, não se trata de pretensão a reparação civil (art.
206, § 3o, V, do CC), cujo prazo prescricional é de três anos, nem
mesmo de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público
ou particular (art. 206, § 5o, I, do CC), cujo prazo prescricional é de
cinco anos.
A autora insiste que a ciência do evento danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
5
seria 23/04/2013, todavia, se a dívida era para ser paga em sete parcelas
a partir de outubro de 2009, o que depreende-se pelo cálculo apresentado
à fl. 05, a data do vencimento final a ser considerada é 10 de abril de
2010.
Conclui-se, portanto, que o caso sob exame se
enquadra na regra geral prevista no art. 205, do CC, cujo prazo é o
decenal. Considerado o termo final para o pagamento em 10 de abril
2010, e o ajuizamento da presente ação em 03 de maio de 2013 (fl. 02),
não se há de falar em prescrição da pretensão de recebimento da quantia
emprestada.
Quanto ao pedido indenizatório, o prazo é o
trienal, conforme ao art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Tendo em vista
que a autora teve ciência do evento danoso em abril de 2010, uma vez
que decorreu do inadimplemento, e o ajuizamento da ação em maio de
2013, o referido lapso prescricional transcorreu, de forma que a
prescrição parcial é acertada, ainda que considerada a data do
vencimento final da dívida.
Há demonstração de que houve mútuo da
quantia pleiteada pela autora, corroborada por todas as provas constantes
nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, sendo certo de que
cabia ao apelante demonstrar fato extintivo, impeditivo, ou modificativo
do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se
desincumbiu, uma vez que se limitou a alegar a ausência de provas e
inveracidade do narrado pela autora.
Cabe destacar a verossimilhança do narrado
pela autora, de que utilizou cheque dado em pagamento por terceiro para
a realização do empréstimo, de forma que é totalmente descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016587-36.2013.8.26.0554
Voto n.o 43.726 - mms
6
arguição de ilegitimidade passiva, assim como a alegação de que não há
prova escrita não merece acolhida, considerando o tipo de contrato
existente entre as partes, qual seja, mútuo verbal.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação da ré, tão somente para lhe conceder o benefício da justiça
gratuita (artigos 98, § 3o, e 99, do CPC); e nego provimento à apelação
da autora, com a observação de que o valor dos honorários
sucumbenciais devido por ela fica majorado para R$ 1.100,00 (artigos
85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica